Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709129-21.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA., GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 19760792) interpostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (ID 19193870) que não conheceu de embargos de declaração ante a sua manifesta intempestividade. Eis o teor do r. decisório combatido: O presente recurso não se mostra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, ao que se observa da certidão de ID 18547084, o acórdão embargado foi disponibilizado em 12.8.2020 e publicado no dia útil subsequente, 13.8.2020, iniciando-se a contagem do prazo para interposição de recurso na data de 14.8.2020. O prazo final para oposição de embargos de declaração ocorreu em 20.8.2020, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Saliente-se que os embargos de declaração somente foram interpostos no dia 25 de agosto de 2020, ou seja, após o transcurso do quinquídio legal. Desse modo, totalmente intempestivo o recurso apresentado. Por tais fundamentos, ante a manifesta intempestividade e com apoio no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Intimem-se. Aduz o recorrente omissão do v. acórdão quanto à contagem do prazo processual a partir da ciência eletrônica do interessado, pois teria a decisão embargada desconsiderado que, em processo judicial eletrônico, a intimação é considerada realizada no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica do teor do ato judicial, certificando nos autos a sua realização. O embargado apresentou contrarrazões no ID 20298630, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o breve relato. Não merecem respaldo os argumentos do embargante. Diferentemente do defendido, o art. 5o da Lei 11.419/2006 trata dos casos em que a publicação no órgão oficial não foi realizada, hipótese diversa dos autos. Ora, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que a intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico prevalece sobre qualquer outra, a partir da qual se contam os prazos. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES MILITARES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO QUE ATESTOU A INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO DJE. PRECEDENTES DAS TURMAS CRIMINAIS DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, em sendo publicada a decisão no Diário de Justiça Eletrônico, essa, para todos os efeitos legais previstos - no caso, a contagem do prazo recursal -, sobrepõe-se a qualquer outra espécie de publicação oficial, inclusive a intimação eletrônica prevista na Lei n. 11.419/2006 (AgRg no AREsp 1666154/AP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 1o/9/2020, DJe de 17/9/2020). 2. Como cediço neste Superior Tribunal de Justiça, ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no DJE, prevalece esta última, uma vez que nos termos da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes (AgRg no AREsp 1659691/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020). 3. Na hipótese, a decisão que não admitiu o recurso especial foi publicada no DJEERJ em 5/9/2016, contudo a defesa interpôs o recurso de agravo em recurso especial, apenas, em 27/9/2016, fora, portanto, do prazo legalmente estabelecido de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 611.694/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. ART. 330, I, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA. ERRO DE FATO. RESULTADO DA DEMANDA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A petição inicial da ação rescisória deve ser indeferida quando ocorrer uma das hipóteses de inépcia previstas no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última quando realizada em primeiro lugar, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 3. A decisão de admissibilidade proferida pelo tribunal local ou a certidão de tempestividade expedida na origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, cabendo a este último realizar nova apreciação dos pressupostos dos recursos especiais. 4. Agravo interno não provido. (AgInt na AR 6.597/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/09/2020, DJe 02/10/2020). No mesmo sentido a jurisprudência deste Tribunal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTAGEM DO PRAZO. PUBLICAÇÃO NO DJE. CIÊNCIA POSTERIOR. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do art. 4o da Lei 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, a comunicação eletrônica dos atos processuais tem como regra geral a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 2. Trata-se da mesma regra estabelecida neste Tribunal, conforme previsto nos artigos 45 e 60 do Provimento no 12, de 17/08/2017, com redação dada pelo Provimento no 20, de 16/10/2017. 3. A ciência eletrônica da parte no sistema somente pode ser considerada como termo inicial do prazo recursal de maneira subsidiária, na hipótese de ter ocorrido antes da publicação do ato judicial no DJe. 4. São intempestivos os embargos de declaração opostos após findo o prazo contabilizado a partir da publicação do acórdão no DJe, ainda que o sistema do PJe tenha registrado ciência da parte em data posterior, de modo que o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 5. Embargos de declaração não conhecidos. (Acórdão 1283024, 00387448220168070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como se vê, prevalece a regra geral de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, só tendo aplicação subsidiária a ciência eletrônica da parte no sistema, permanecendo hígida a conclusão de que os embargos anteriormente interpostos são manifestamente intempestivos, o que obsta o seu conhecimento, ante a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Por tais fundamentos, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador